Tribunal: TJDFT
Processo: 0036299-91.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0036299-91.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DELTHA DE OLIVEIRA SILVA APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino que as partes se manifestem sobre a preliminar de COISA JULGADA no presente feito no bem lançado Parecer do MPDFT, em obediência aos Princípios da Cooperação e Não Surpresa, no prazo comum de 10 dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator